Tribunal: TJDFT
Processo: 0754365-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0754365-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELENE FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por JOSELENE FERREIRA DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da repactuação de dívidas no. 0736187-82.2023.8.07.0003, determinou a emenda da petição inicial. Em suas razões recusais, a agravante alega que postulou pedido liminar visando à imediata limitação dos descontos referentes a empréstimos consignados ao patamar legal de 30% dos vencimentos líquidos, porém, o Juízo a quo entendeu que o pedido de tutela antecipada não é compatível com o rito da ação de repactuação de dívidas. Salienta que a concessão de tutela antecipada tem objetivo de salvaguardar o mínimo existencial, o que está em consonância com a proteção ao consumidor conferida pelas disposições da Lei n. 14.181/2021. Argumenta que os empréstimos consignados em folha de pagamento, atualmente descontados, consomem cerca de 38,68% dos vencimentos líquidos da agravante, contrariando a lei distrital. Defende que se enquadra como superendividada e os descontos sofridos pela instituição financeira ultrapassam a sua renda mensal, comprometendo o mínimo para manter a sua subsistência, o que viola gravemente o princípio da Dignidade Humana, previsto no art. 1o, III, da Constituição Federal. Requer o recebimento e o processamento do presente agravo de instrumento, inclusive com a concessão de tutela antecipada, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para que seja limitada a totalidade dos descontos relativos a empréstimos consignados ao patamar legal de 30% dos rendimentos líquidos, isto é, a R$ 1.467,81 (hum mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos). Pede, também, a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, a menos até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC. Postula, ainda, que seja determinado aos demandados que se abstenham de incluir o nome do agravante em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e afins. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida. É o relatório. DECIDO. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, o recurso não merece ser conhecido. O art. 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo esse recurso restrito aos casos nele estabelecidos, que assim dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como se vê, nem todas as decisões são agraváveis, não sendo cabível o manejo de agravo de instrumento se a decisão agravada não versa sobre as hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015, do CPC/2015. Outrossim, a determinação de emenda à inicial constitui ato com natureza de despacho, não sendo cabível qualquer espécie de recurso. Nesses termos tem decidido o TJDFT, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 1015, do Código de Processo Civil, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). 2. O ato judicial que determina emenda à inicial não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte sanear vício da peça inicial. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1701665, 07417422620228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, , Relator Designado: Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no PJe: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. 1. Determinação de emenda à inicial nem mesmo se enquadra no conceito de decisão interlocutória, tratando-se de despacho de impulsionamento do processo proferido pela autoridade judicial competente, não passível, por si só, de causar prejuízo às partes. 2. Nos termos do artigo 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes 3. Enquanto não houver o efetivo indeferimento da petição inicial, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, e, assim, não haverá pronunciamento recorrível. De igual sorte, caso a inicial seja indeferida, o agravante poderá se socorrer do recurso adequado. 4. Agravo de instrumento não conhecido.(Acórdão 1690646, 07321011420228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Como o caso dos autos, portanto, trata de insurgência contra decisão que determinou a emenda da inicial, não havendo qualquer conteúdo decisório, não há que se falar em admissão do presente recurso. Dessa forma, a decisão agravada na parte combatida não é passível de impugnação pela via instrumental, porquanto não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento do agravo elencadas e tampouco na possibilidade de sua mitigação conferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.704.520 – MT. Cumpre ressaltar que não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de se admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas aos casos em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco a inviabilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. Registre-se que a parte agravante não realizou pedido recursal para ser reconhecida a compatibilidade entre a ação submetida ao rito da repactuação de dívidas com o pedido de tutela antecipada apresentado, o que foi objeto da determinação de emenda da inicial. Por outro lado, o pedido recursal pretende o deferimento de imediato da tutela antecipada, que ainda não foi apreciada pelo Juiz de primeiro grau, o que viola o Princípio da supressão de instância. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador